Tribunal: TCU
Processo: 026.012/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 166/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 16815/2022 e 157574/2021 dos Srs. Leonardo Zborowski Sobrinho e Jean Lopes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.012/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jean Lopes (XXX.381.120-XX); Leonardo Zborowski Sobrinho (XXX.026.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.